Tribunal: TJES
Processo: 5017261-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017261-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAFAEL PAVANI DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
(SPRAVATO)
. LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA NO TRATAMENTO.
REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E
des
PROVIDO.

I –
Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
os quais restaram atendidos
.

II –
R
esta comprovada a necessidade
da

parte
a
gravada

de se
submet
er
ao tratamento
solicitado
, com a administração do medicamento
em questão
, na forma como indicado pel
o
profissional que
a
acompanha,
inclusive de forma urgente
sob risco de morte (probabilidade do direito)
.

III - N
ão há como desconsiderar a prescrição médica direcionada por profissional da saúde que, após consultar pessoalmente
a

parte
agravad
a
, traçou o melhor método para diagnóstico do quadro clínico d
a
paciente, conforme laudo médico carreado aos autos
.

IV - E
specificamente em relação ao
SPRAVATO
esta Corte Estadual tem se pronunciado pelo deferimento de sua
disponibilização pelo plano de saúde,
tendo em data recentíssima, enunciado que “A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3. O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (‘Spravato’) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA”.
Precedentes.

V - Quanto a perigo de dano, observou-se que,
por certo,
o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda,

o
custo poderá ser perseguido em desfavor d
a
agravad
a
, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde d
a
recorrid
a
.

V
I
– Agravo de instrumento conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017261-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
RAFAEL PAVANI DE SOUZA

JU
I
Z: DR.
MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uida-se
de recurso interposto em face de decisão
que deferiu a tutela de urgência
perseguida por
RAFAEL PAVANI DE SOUZA

para determinar que a
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
“
proceda à autorização/fornecimento/custeio do tratamento (medicamento) indicado pelo médico que assiste o Autor, qual seja, SPRAVATO (escetamina intranasal) 28mg, pelo tempo que perdurar sua necessidade, na forma do laudo médico anexado nos autos”.

Em suas razões de recurso sustenta
a
agravante, em suma, que
“a solicitação não foi autorizada pela Operadora, pois se trata de medicamento de uso ambulatorial, não oncológico/quimioterápico e não interligado a procedimento previsto no Rol (Anexo I) da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, portanto sem cobertura obrigatória segundo o Rol da ANS”.

Prossegue com o argumento de que
“A medicação em questão é de uso inalatório, através de aplicações em spray nasal, e conforme descreve a bula, aplicável pelo próprio paciente sob supervisão de um profissional de saúde que supervisionará os efeitos colaterais, apenas!”,
bem como que a médica
“que firmou o laudo que fundamenta o pedido autoral e indicou o uso da medicação Spravato, não é credenciada à Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico”.

Por fim, aduz que
“o medicamento Spravato não se prestará para a finalidade maior alegada pela médica assistente”.

Decisão inaugural na qual restou indeferido
o pleito de efeito suspensivo pretendido neste recurso.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

No caso em apreço, depreende-se do laudo médico expedido pelo profissional psiquiatra que acompanha o agravado a patente necessidade de tratamento com
SPRAVATO (escetamina solução spray nasal com 28mg) a ser iniciado imediatamente
, sobretudo em razão das anteriores tentativas de tratamento com outras medicações que não se apresentaram tão benéficas ao seu quadro de saúde
diagnosticado com sintomas depressivos graves, com risco de autoextermínio.

Do compulsar do feito,
extrai-se a prescrição de que o referido tratamento
ocorra

em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde, não devendo ser realizada em ambiente domiciliar
,
situação esta corroborada pela bula do medicamento que enuncia que “
deve ser administrado em
um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde
e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento
”.

Assim, resta comprovada a necessidade
da
a
gravada

de se
submet
er
ao tratamento
solicitado
, com a administração do medicamento
em questão
, na forma como indicado pel
o
profissional que
a
acompanha
.

Dado cenário, portanto, afasta a alegação da agravante de que a aplicação pode ser feita no próprio domicílio da pessoa, não necessitando de forma alguma de uma clínica ou hospital para aplicação das doses.

Aliás, especificamente em relação ao medicamento perseguido na demanda de origem esta Corte Estadual tem se pronunciado pelo deferimento de sua disponibilização pelo plano de saúde,
tendo em data recentíssima, enunciado que
“A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3. O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (“Spravato”) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA.
4. Trata-se de medicamento de uso urgente em razão do risco para a vida da autora, o qual deve ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde, sob supervisão de um profissional de saúde, não se tratando, portanto, de remédio de uso domiciliar”
. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5009565-98.2023.8.08.0000, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

Em idêntico sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer proposta em face de plano de saúde com pedido de fornecimento do medicamento “spravato”, necessário ao tratamento de paciente com depressão e ideação suicida. 2. Laudo médico detalhado e circunstanciado a respeito da necessidade do fármaco (spray nasal) e da sua aplicação por profissional em estabelecimento hospitalar. 3. Aparente comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA). 4. Requisitos previstos na Lei n.º 14.545/22 preenchidos. Precedentes. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5001823-85.2024.8.08.0000, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/May/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Depreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), tendo apresentado resistência aos tratamentos via oral, de modo que o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Spravato (escetamina intranasal). 2. Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o
medicamento SPRAVATO
vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada. 3. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio. 4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5009331-19.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data 24.11.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE COM IDEAÇÕES SUICIDAS. COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO PELO PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "SPRAVATO", QUE TEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) O autor/agravado é portador de transtorno depressivo recorrente, com ideação suicida, e ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, para que a ré/agravante lhe fornecesse o
medicamento Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO)
, indicado pela psiquiatra que o assiste. 2) In casu, existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano, visto que o autor está em um quadro depressivo desde abril de 2022 e já passou por diversas ideações de suicídio, além de não ter tido sucesso em nenhum dos tratamentos passados. 3) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não havendo substituto ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, que em regra é taxativo, poderá haver cobertura de tratamento indicado pelo médico responsável. 4) Conforme laudo médico acostado aos autos, não se trata de medicamento de uso domiciliar, eis que prescrita a necessidade de atendimento ambulatorial até o final de todas as sessões de administração do fármaco. 3) O apelado logrou êxito em comprovar que preenche os requisitos definidos pela corte superior, fazendo jus ao fornecimento do remédio antidepressivo, ainda que não esteja elencado no rol da ANS e que o apelado esteja em tratamento com outras medicações. 4) Embora, para o agravado, exista perigo do dano, este pressuposto não é suficiente para que ocorra a reforma da decisão do juízo originário que deferiu a cobertura do medicamento. 5) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004483-86.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data 13.09.2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. Em que pese as alegações da embargante, o medicamento SPRAVATO possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, razão pela qual os Tribunais Pátrios vem reiteradamente determinando que este seja fornecido pelas operadoras de plano de saúde. 3. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração 4. Embargos conhecidos e desprovidos. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5012611-32.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora Desa. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data 28.10.2023)

Ademais, nossa jurisprudência externa o entendimento segundo o qual
“O fato da médica psiquiatra assistente da agravada não ser conveniada ao plano de saúde agravante é desinfluente para efeito da cobertura do medicamento, já que não se discute acerca de reembolso de honorário médico”.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 0009895-12.2022.8.08.0035, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Data 13.06.2023)

Quanto a perigo de dano, observo que,
por certo,
o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda,

o
custo poderá ser perseguido em desfavor d
a
parte
agravad
a
, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde d
a

parte
recorrid
a
.

Por ta
is
motivo
s
,
restando incontroverso que a agravada se afigura como usuária do plano de saúde,
sopesando-
se
especialmente estarmos diante de direito fundamental tutelado pela Carta Magna entendo que nesta análise vertical e provisória, deve prevalecer a cognição originária
.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento em exame.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.